Tribunal: TJSP
Processo: 1006580-20.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. "SEM PARAR". AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Insurgência do autor. Incontroversa inserção do nome do autor, por solicitação da ré, em cadastro de proteção ao crédito, em razão de dívida inexistente. Dano moral caracterizado "in re ipsa". Valor indenizatório majorado para R$7.000,00. Incidência dos

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. "SEM PARAR". AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Insurgência do autor. Incontroversa inserção do nome do autor, por solicitação da ré, em cadastro de proteção ao crédito, em razão de dívida inexistente. Dano moral caracterizado "in re ipsa". Valor indenizatório majorado para R$7.000,00. Incidência dos juros moratórios sobre o valor indenizatório por danos morais a partir do evento danoso (S. 54 do STJ). Recurso parcialmente provido.